Tribunal: TJSP
Processo: 1111456-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111456-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOHNATAN
PEREIRA
BORGES
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111456-65.2019.8.26.0100 -Voto no 24097 jv fco
2
VOTO No 24097 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1111456-65.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 19a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
APELANTE: JOHNATAN PEREIRA BORGES DE CARVALHO
APELADO:
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de
serviços escolares. Mensalidades. Curso de Direito. Cláusula
expressa prevendo reajuste do valor a ser pago no segundo
semestre, sem isenção de matrícula. Sentença de improcedência
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252, do
RITJSP). Inteligência do art. 373, I, do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 230/233), de
relatório adotado, prolatada em ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito em
dobro, julgada improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela o autor (fls. 235/244). Sustenta, em suma, que a Faculdade majorou
os preços das mensalidades do Curso de Direito, no segundo semestre, em
desconformidade com o ordenamento jurídico, pelo que deve ser repetido em dobro os
valores cobrados, bem como anulado o aumento.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
.
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito ajuizada
pelo apelante, visando a isenção da matrícula e revogação do reajuste de parcelas do
Curso de Direito, no segundo semestre, bem como repetição em dobro dos valores
cobrados, tendo em vista a desconformidade do aumento com o ordenamento jurídico.
A digna magistrada a quo, com acerto julgou improcedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111456-65.2019.8.26.0100 -Voto no 24097 jv fco
3
deduzidos, nos seguintes termos, in verbis:
Pretende a parte autora a revisão dos valores cobrados a título de
mensalidade escolar do curso de direito da requerida, com a restituição dos valores
pagos indevidamente e a redução dos valores praticados. A requerida, por sua vez,
impugnou os argumentos trazidos pela parte autora, alegando não ter havido qualquer
irregularidade no valor das mensalidades para o 2o semestre, tendo em vista que os
valores das mensalidades são de liberalidade da Faculdade. A ré juntou Tabela dos
preços praticados no curso de direito, às fls. 162, e Termo de Bolsa de Estudos, às
fls.184/189, no qual consta expressamente que o desconto não é válido para a
rematrícula, cuja renovação é semestral. É previsto, ainda, que a isenção do pagamento
para matrícula é exclusivo para o primeiro semestre. Ademais, do próprio Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, às fls. 32/42: “9. Considerando que o presente
contrato é firmado antecipadamente, fica assegurada a possibilidade de alteração de
valores de modo a preservar o equilíbrio contratual, caso qualquer mudança legislativa
ou normativa altere a equação econômico-financeira do presente instrumento. Destarte,
do que se verifica, há que se reconhecer que o autor teve conhecimento de que não
haveria isenção do valor de matrícula para a renovação do semestre e de que haveria a
possibilidade de reajuste da mensalidade e, ainda assim, firmou contrato de prestação de
serviço com a Faculdade, não havendo que se falar em ausência de publicidade ou de
conhecimento prévio. Cumpre ressaltar, que existe autonomia administrativa e financeira
da ré, que se tratando de instituição privada, tem elasticidade para fixar os valores de
suas mensalidades, nos termos do art. 207 da Constituição Federal. (fls. 20)”. (fls. 231, a
partir do 3o §).
Acresça-se que, sopesada as provas constantes dos autos, é de se
concluir que, efetivamente, o autor não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, como estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Inarredável, portanto, a conclusão de que o autor tinha ciência de que
haveria reajuste nos preços relativos ao segundo semestre do Curso de Direito, bem
como a não isenção da matrícula, diante da cláusula expressa nesse sentido, pelo que
era mesmo de rigor o desfecho de improcedência dos pedidos, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Irretocável assim, a respeitável sentença da lavra da eminente magistrada,
MMa. Juíza CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, que deverá prevalecer por
seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJSP).
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho do advogado na fase recursal, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111456-65.2019.8.26.0100 -Voto no 24097 jv fco
4
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator